Tribunal: CARF
Processo: 10875.722662/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.722662/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.669 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
JANDEX TRANSPORTES LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INCLUSÃO
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADE
VEDADA.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL FORA DO PRAZO LEGAL
Não pode optar pelo Simples Nacional empresa que possui no objeto social
atividade relacionada no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011. A
alteração da pendência impeditiva pode ser realizada e nova opção pode ser
apresentada, se a alteração contratual ocorrer dentro dos limites legais
(Resolução CGSN no 94/2011, § 2o do art. 6o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se o presente processo de recurso voluntário contra acórdão de no 09-53.866
da 1a Turma da DRJ/JFA, de 21 de agosto de 2014, que manteve o indeferimento do pedido de
inclusão retroativa ao Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.722662/2013-21
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.722662/2013-21

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional que indeferiu o pedido de inclusão do
Simples Nacional, a partir do início de atividades, tendo em vista o contribuinte
apresentar atividade econômica vedada representada pelo CNAE 5250-8/03
(Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo), conforme Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17o, inciso XI.
Inconformado, o interessado alega que constou por engano a atividade de agenciamento
de carga em seu contrato social e que já foi providenciada uma alteração contratual
retirando a atividade vedada.
É o relatório..
O acórdão recorrido considerou improcedente a manifestação de inconformidade,
sob o fundamento de que a atividade vedada não foi retirada do contrato social tempestivamente.
Ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
Não pode optar pelo Simples Nacional quando o objeto social constante no Contrato
Social consta atividade relacionada no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ em razão de decurso de prazo
no dia 28/08/2014 (e-fls. 27) e apresentou recurso voluntário no dia 19/09/2014 (e-fls. 31 e 32),
com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
Afirma ter efetuado a opção pelo ingresso no Simples Nacional dentro do prazo
correto – em 19/09/2013 - e foi negado em razão de atividade vedada. Efetuou a correção do
contrato social e afirma ter reiterado o pedido de inclusão nos moldes legais.
A Recorrente defende que não praticou a atividade vedada. Informa que a
alteração contratual excluindo a atividade impeditiva foi registrado em 22/10/2013 e iniciou suas
atividades em 06/11/2013, após registro no RNTRC.
A Recorrente repete que a situação da empresa foi regularizada em tempo hábil,
pois foi solicitada a opção do Simples Nacional em 19/09/2013 e, no 01/01/2014, efetuou novo
pedido de inclusão, o qual foi aprovado.
É o Relatório.
Voto
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.722662/2013-21

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto que atende o prazo regulamentar
estabelecido pelo Decreto 70.235/1972, art. 33.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis é realizado o indeferimento da opção.
No caso dos autos, a Recorrente teve a sua opção pelo Simples Nacional
indeferida por pendências cadastrais, fundamentada no art. 17o, inciso XI, da Lei Complementar
no 123/2006, que determinava a impossibilidade de recolhimento na forma do Simples Nacional
a pessoa jurídica que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de
corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios.
A ciência do Termo de Indeferimento de Opção do Simples Nacional ocorreu no
dia 26/09/2013 (e-fls. 04 e 20).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade e explicou que efetuou
a alteração contratual, retirando a atividade impeditiva, visto que não a exercia.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconheceu
ter essa efetuado a alteração cadastral informada, cujo registro foi concluído em 22/10/2013,
contudo tal alteração ocorreu após o fim do prazo de 30 dias contados do último deferimento de
inscrição (estadual ou municipal).
De fato, verifica-se que a Recorrente recebeu o último deferimento de inscrição no
dia 11/09/2013 (e-fls. 20), possuindo, por conseguinte, prazo de 30 dias para efetuar a opção pelo
Simples Nacional.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, revogou a Lei no 9.317/96 (Simples
Federal), e instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.722662/2013-21

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, assim dispondo
em seu artigo 16, caput:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário
Na época da solicitação do pedido de inclusão no Simples, qual seja em maio de
2009, vigorava a Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, que, em seu art. 7o, estabelecia o
seguinte:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da, opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional. (Alterado pela Resolução CGSN no 41, de 01.09.2008,
DOU 03.09.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, altera o inciso I do § 3o acima
com a seguinte redação)
§ 6° A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3° deste artigo.
Segundo se depreende do artigo acima transcrito, a opção pelo Simples Nacional
deverá ser realizada até o último dia do mês de janeiro, contudo, para empresas em início de
atividade, para não ser aplicada essa limitação temporal, a legislação determina que elas terão 30
(trinta) dias, contados do último deferimento para realizar sua inscrição, a qual terá efeitos a
partir do cadastro no CNPJ , desde que observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data
da abertura.
Entende-se ser esses os limites temporais para empresas no início da atividade. O
prazo de 180 (cento e oitenta) concedidos é o prazo máximo para o pedido de inclusão no
Simples Nacional, desde que respeitados os prazos do § 3o, inciso I. Ou seja, a legislação não
prevê aumento do prazo, mas apenas a redução dele.
A Resolução CGSN no 94/2011, § 2o do art. 6o, esclarece que enquanto não
terminar o prazo para solicitação da opção pelo Simples Nacional, o contribuinte poderá
regularizar as pendências impeditivas. Se não ocorrer a regularização no prazo regulamentar, a
opção será indeferida.
No recurso voluntário, em que pese os argumentos da Recorrente de agilidade na
solução da pendência, o registro de alteração do contrato se deu aos 22/10/2013, após findo o
prazo de 30 dias contados do último deferimento (19/11/2013).
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.722662/2013-21

Outrossim, segundo informações constantes no r. acórdão, mesmo fora do prazo e
após a alteração do contrato social, a empresa não apresentou novo pedido de inclusão. Tal fato
foi confirmado pelo recurso voluntário, visto que a Recorrente afirmou que efetuou o pedido de
inclusão no Simples Nacional em dois momentos: aos 19/09/2013, que foi negado, e aos
01/01/2014, o qual foi deferido.
No caso de inclusão na Sistemática Simplificada, ainda que a Recorrente informe
não exercer a atividade, como era início de opção, a análise é realizada de forma automática e,
identificada atividade vedada, ocorre o indeferimento.
Ainda, relevante destacar que a atividade das autoridades administrativas devem
ser vinculadas à norma, haja vista o dever de estar vinculado à legalidade estrita, conforme art.
41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Dessa forma, a autoridade administrativa não poderá expressar juízo de valor em
relação aos fatos ocorridos, mas sim deverá pautar sua decisão de forma vinculada à legalidade
estrita, obedecendo à determinação legal e não podendo efetuar interpretação diferente daquela
determinada pela legislação.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital